Tribunal: TJBA
Processo: 0074747-06.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0074747-06.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA, RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA

APELADO: LUCIVALDO BISPO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, JOAO VICTOR COSTA BRANDAO DE MIRANDA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. OPERAÇÃO EXCLUSIVA DA LINHA. NEGATIVA DE PROPRIEDADE REGISTRAL DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE TRANSPORTE CLANDESTINO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL COMPROVADO POR PROVA PERICIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA MANTIDOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INTERTEMPORAL DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS ATÉ 29/08/2024. CORREÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA A PARTIR DE 30/08/2024. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS E A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Boa Viagem Transportes Ltda. e por Lucivaldo Bispo do Nascimento contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 24/08/1994, com condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 e de pensão mensal vitalícia equivalente a 2 salários mínimos, em razão de invalidez permanente total decorrente de lesão neurológica com dano cognitivo-comportamental alienante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a insuficiência do preparo recursal autoriza a deserção imediata do recurso da ré; (ii) estabelecer se a empresa de transporte coletivo possui legitimidade passiva, embora negue a propriedade registral do veículo envolvido no acidente; (iii) determinar se a alegação de natureza clandestina do veículo pode ser conhecida em grau recursal; (iv) definir se estão comprovados o fato, o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade objetiva da concessionária; (v) estabelecer se o valor dos danos morais e da pensão vitalícia deve ser mantido ou majorado; e (vi) determinar os critérios aplicáveis aos juros de mora, à correção monetária e aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento insuficiente do preparo não autoriza a deserção automática, pois o art. 1.007, § 2º, do CPC impõe a intimação do recorrente para complementação, e a decretação imediata da deserção violaria a primazia do julgamento de mérito prevista no art. 4º do CPC.

A legitimidade passiva da empresa de transporte coletivo decorre da condição de concessionária da linha em cujo trajeto ocorreu o acidente, e não necessariamente da propriedade formal do veículo envolvido.

A informação da Transalvador de que a linha Paripe-Barra era operada exclusivamente pela Boa Viagem Transportes Ltda. no período do acidente, somada ao boletim de ocorrência que identificou o “Ônibus da Empresa Boa Viagem, p.p BJ-4636”, prevalece sobre a mera negativa de propriedade registral do veículo.

A alegação de que o veículo causador do dano teria natureza clandestina configura inovação recursal, pois não foi deduzida na contestação e introduz novo fundamento fático apenas em sede de apelação, com violação ao contraditório e ao princípio da dialeticidade.

A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

O laudo pericial produzido em contraditório comprova a existência de lesão neurológica com dano cognitivo-comportamental alienante, invalidez permanente total e nexo causal entre o traumatismo cranioencefálico sofrido no acidente e o transtorno psicótico com grande comprometimento funcional.

A ausência de impugnação ou pedido de esclarecimentos pelas partes confere plena força probante ao laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo.

O fato de terceiro não rompe o nexo causal quando o dano decorre de veículo que operava linha concedida à empresa ré em pleno exercício da atividade de transporte coletivo, caracterizando fortuito interno.

A indenização por danos morais de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional à gravidade das sequelas, à invalidez permanente total, ao comprometimento cognitivo-comportamental alienante e à idade da vítima, que tinha 23 anos na data do acidente.

A pensão mensal vitalícia de 2 salários mínimos, devida desde a data do acidente, é adequada à perda total da capacidade laborativa diagnosticada pela perícia.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por dano moral fluem desde o evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

A correção monetária e os juros de mora devem observar regime intertemporal: do evento danoso até 29/08/2024, correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, de forma simples.

Os juros de mora incidentes sobre as parcelas vencidas da pensão vitalícia fluem desde o vencimento de cada prestação, observando-se o mesmo regime intertemporal aplicável à condenação.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A complexidade da causa, o longo período de tramitação, a produção de prova pericial especializada e o trabalho advocatício desenvolvido justificam a fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da condenação, com majoração para 18% em razão do trabalho recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O recolhimento insuficiente do preparo recursal exige a intimação do recorrente para complementação, não autorizando a deserção automática. 2. A concessionária de transporte coletivo possui legitimidade passiva quando comprovado que operava exclusivamente a linha em cujo trajeto ocorreu o acidente, ainda que negue a propriedade registral do veículo. 3. A tese de natureza clandestina do veículo, suscitada apenas em apelação, configura inovação recursal e não deve ser conhecida. 4. A concessionária de serviço público responde objetivamente por dano causado por veículo que opera linha concedida, por se tratar de fortuito interno. 5. O laudo pericial produzido em contraditório e não impugnado comprova o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente total da vítima. 6. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre dano moral fluem desde o evento danoso, e os juros sobre pensão vitalícia fluem desde o vencimento de cada prestação. 7. A atualização monetária e os juros de mora devem observar o regime intertemporal aplicável antes e depois da vigência da Lei nº 14.905/2024. 8. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da condenação e podem ser majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 4º, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, e 1.007, §§ 2º e 4º; CC, arts. 398 e 927, parágrafo único; Lei nº 6.194/1974, alterada pela Lei nº 11.945/2009; Lei nº 14.806/2024; Lei nº 14.905/2024; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.849.987/SP; TJBA, Apelação Cível nº 0301864-11.2013.8.05.0137, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19.03.2024.